Tribunal: TJDFT
Processo: 0804879-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 165-A DO CTB). NOTIFICAÇÕES. ARTIGO 282, § 6o, I, DO CTB. DECADÊNCIA. LEI N.o 14.229/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 782/2020 - CONTRAN. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COVID - 2019. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70340568). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, porquanto "a infração contestada ocorreu em 09 de março de 2019, com a instauração do processo administrativo em 15/04/2019 e a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi aplicada somente em 22/10/2024." Assevera que a Nota Técnica no 43/2025/CGREGSENATRAN/DRFG-SENATRAN/SENATRAN (Id 224392247) esclarece de forma inequívoca que o envio da Notificação da Penalidade – documento que contém o código de barras para pagamento da multa – não constitui causa interruptiva da prescrição. Afirma que não há qualquer previsão legal que atribua efeito interruptivo ao mero envio da Notificação de Penalidade.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70340571).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a ocorrência, ou não, da prescrição punitiva por infração ao art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir
6. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. (Súmula 312 - STJ).
7. O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades de advertência (I) e multa (II), da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades - suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. (art 282, CTB).
8. Contudo, tais prazos se aplicam às infrações cometidas a partir de 21/10/2021, data da vigência da Lei 14.071/2020, que inseriu o art. 282, §6o, no CTB. No caso, a autora foi autuada por infração ao art. 165-A, CTB, em 09/03/2019 (ID 70339247 - pág.2).
9. "(...) Quanto ao prazo decadencial, em 21/10/2021 entrou em vigor a Lei no 14.071/2020, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e inseriu o art. 282, §6o, no CTB, fixando, para o caso de multa, o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do cometimento da infração, para a expedição da notificação de penalidade (NP). 9. Entretanto, conforme princípio da segurança jurídica, previsto no art. 2o, XII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica. Assim, o art. 282, §6o, do CTB, é aplicado às infrações cometidas após 21/10/2021, início da vigência da Lei n. 14.229/2021.(...)" (Acórdão 1976172, 0753146-55.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.)
10. Noutra plana, de acordo com a Resolução 723/2018 do CONTRAN, aplicam-se aos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir, os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos; III - Prescrição Intercorrente: 3 anos. O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será a data da infração "para as autuações de competência do órgão executivo de trânsito estadual de registro do documento de habilitação do infrator, quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB".
11. Ocorre que a Resolução no 782/2020 do Contran (com vigência a partir de 01/07/2020), com a interrupção dos prazos referentes a processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e consequente suspensão do transcurso dos prazos prescricionais, com a posterior retomada da contagem daqueles prazos apenas com a Resolução no 895/2021 do Contran (com vigência a partir de 03/01/2022).
12. Portanto, o prazo prescricional permaneceu suspenso entre 01/07/2020 a 03/01/2022.
13. Na espécie, a infração ocorreu em 09/03/2019; a autora não apresentou Defesa Prévia; foi instaurado o processo administrativo n°00055-00024326/2019-23, em 15/04/2019, o qual ficou suspenso entre 01/07/2020 a 03/01/2022; a autora também não apresentou defesa; a notificação da penalidade data de 22/10/2024.
14. Depreende-se, portanto, que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "De acordo com a Resolução 723/2018 do CONTRAN, aplicam-se aos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir, os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999".